Tribunal: TJDFT
Processo: 0724780-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724780-27.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MULTICINE CINEMAS LTDA - ME EMBARGADO: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por impugnar matéria preclusa, já que decidida no acórdão que analisou os primeiros embargos. Brasília, 16 de março de 2022 18:33:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador